Tribunal: TJES
Processo: 0040412-53.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-31

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. INADIMPLEMENTO CONTROVERTIDO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada pela Sociedade Brasileira de Cultura Popular, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que a concessionária se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica em razão dos débitos controvertidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação do Estado do Espírito Santo configura nulidade processual, dada a alegada responsabilidade estatal pelas contas de energia; (ii) estabelecer se há prescrição dos débitos cobrados pela concessionária; (iii) determinar se é legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica diante da controvérsia quanto à titularidade da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O chamamento ao processo é cabível apenas nas hipóteses previstas no art. 130 do CPC, não se aplicando ao caso concreto, uma vez que não há relação de solidariedade legal ou contratual entre a concessionária apelante e o Estado do Espírito Santo.

4. A análise da prescrição dos débitos cobrados não é pertinente à presente ação, pois tal exame deverá ser realizado em eventual ação de cobrança a ser proposta pela concessionária.

5. A suspensão do fornecimento de serviço essencial é medida injustificável quando há controvérsia quanto à responsabilidade pelo débito, sendo que os documentos acostados aos autos indicam a possibilidade de que o Estado do Espírito Santo tenha assumido o pagamento das faturas.

6. Ausente prova segura da responsabilidade da entidade filantrópica pelo débito, não se pode imputar a ela as consequências do inadimplemento, especialmente a interrupção de serviço público essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O chamamento ao processo exige vínculo de solidariedade entre os sujeitos indicados, não se aplicando à hipótese em que a parte busca incluir terceiro com base em alegada assunção contratual da dívida.

2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica configura medida ilegítima quando a existência da dívida é controvertida e ausente prova inequívoca da responsabilidade do consumidor.

3. A análise da prescrição em ação distinta deve ser realizada em sede própria, não cabendo deliberação em ação cujo objeto principal não é a cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 130, 240, §1º, 373, II, e 85, §§ 2° e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5013880-72.2023.8.08.0000, Relª. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 04.11.2024.

Vitória/ES, 21 de julho de 2025.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040412-53.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. INADIMPLEMENTO CONTROVERTIDO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada pela Sociedade Brasileira de Cultura Popular, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que a concessionária se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica em razão dos débitos controvertidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação do Estado do Espírito Santo configura nulidade processual, dada a alegada responsabilidade estatal pelas contas de energia; (ii) estabelecer se há prescrição dos débitos cobrados pela concessionária; (iii) determinar se é legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica diante da controvérsia quanto à titularidade da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O chamamento ao processo é cabível apenas nas hipóteses previstas no art. 130 do CPC, não se aplicando ao caso concreto, uma vez que não há relação de solidariedade legal ou contratual entre a concessionária apelante e o Estado do Espírito Santo.

4. A análise da prescrição dos débitos cobrados não é pertinente à presente ação, pois tal exame deverá ser realizado em eventual ação de cobrança a ser proposta pela concessionária.

5. A suspensão do fornecimento de serviço essencial é medida injustificável quando há controvérsia quanto à responsabilidade pelo débito, sendo que os documentos acostados aos autos indicam a possibilidade de que o Estado do Espírito Santo tenha assumido o pagamento das faturas.

6. Ausente prova segura da responsabilidade da entidade filantrópica pelo débito, não se pode imputar a ela as consequências do inadimplemento, especialmente a interrupção de serviço público essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O chamamento ao processo exige vínculo de solidariedade entre os sujeitos indicados, não se aplicando à hipótese em que a parte busca incluir terceiro com base em alegada assunção contratual da dívida.

2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica configura medida ilegítima quando a existência da dívida é controvertida e ausente prova inequívoca da responsabilidade do consumidor.

3. A análise da prescrição em ação distinta deve ser realizada em sede própria, não cabendo deliberação em ação cujo objeto principal não é a cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 130, 240, §1º, 373, II, e 85, §§ 2° e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5013880-72.2023.8.08.0000, Relª. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 04.11.2024.

Vitória/ES, 21 de julho de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0040412-53.2010.8.08.0024

APELANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA
: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da
Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada pela
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que a concessionária de serviço público se abstenha de cortar o fornecimento de energia elétrica do estabelecimento em razão dos débitos discutidos na ação.

Em seu recurso (id. nº 12411052), a recorrente alega, inicialmente, a nulidade da sentença por ausência de citação do Estado do Espírito Santo, parte cuja presença nos autos seria imprescindível, pois alega-se que este assumiu contratualmente a responsabilidade pelo pagamento das contas de energia elétrica do imóvel. Por isso, defende que o chamamento ao processo é medida necessária para assegurar o contraditório e a ampla defesa, uma vez que o Estado negou a dívida.

No mais, sustenta que não ocorreu prescrição, pois a citação válida interrompe o prazo prescricional (art. 240, §1º do CPC), e não houve inércia injustificada, o que afastaria qualquer hipótese de prescrição intercorrente, aduzindo que a empresa sempre diligenciou pelo andamento do feito, e que a demora processual se deu por fatores alheios à sua vontade.

Argumenta, ainda, que a manutenção do fornecimento de energia, determinada pela sentença, representa indevida interferência judicial na execução do contrato, desconsiderando norma expressa da ANEEL que autoriza a suspensão do serviço em caso de inadimplemento.

Muito bem. Inicialmente, observa-se que a recorrida SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR, na condição de pessoa jurídica de direito privado que desenvolve atividades filantrópicas, propôs a presente ação sob a alegação de que, desde o ano de 1977, a responsabilidade pelo pagamento das contas de energia de seu imóvel teria sido assumida pelo Estado do Espírito Santo, conforme Circular nº 164/77.

Contudo, em novembro de 2010, recebeu cobrança da concessionária apelante no valor de R$ 35.509,97 (trinta e cinco mil, quinhentos e nove reais e noventa e sete centavos), com ameaça de corte do fornecimento, o que reputou indevido e abusivo.

Dito isso, no que se refere à suposta necessidade de chamamento do Estado do Espírito Santo ao processo, entendo que não merece prosperar.

Segundo disciplina contida no Código de Processo Civil, o instituto do chamamento ao processo somente se mostra admissível nas hipóteses previstas no seu art. 130, que cito:

Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu:

I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu;

II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles;

III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.

Ocorre que, o caso em exame não se enquadra em nenhuma das hipóteses retrocitadas, valendo ressaltar o que já decidiu este Eg. Sodalício sobre o tema:

[...] 3. O chamamento ao processo é instituto reservado para hipóteses de solidariedade contratual ou legal, nos termos do art. 130 do CPC. [...] (Agravo de Instrumento nº 5013880-72.2023.8.08.0000, Relª. Desª. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/11/2024).

No que atine à tese de inexistência de prescrição dos débitos cobrados, entendo que se trata de questão que deve ser examinada em momento oportuno, caso a concessionária apelante venha a manejar demanda visando a cobrança do débito.

Por fim, quanto à insurgência relativa à manutenção do serviço essencial, não merece prosperar o pleito da concessionária apelante.

O exame do feito não evidencia a existência de elementos seguros de prova de que a pessoa jurídica apelada, de fato, seja devedora dos importes cobrados.

Basta ver os documentos de fls. 6/8 para constatar que a responsabilidade pela quitação das faturas de consumo de energia elétrica da referida instituição possivelmente pode caber ao Estado do Espírito Santo.

Dessa forma, não se mostra possível concluir, com segurança (art. 373, II, do CPC), que seja a recorrida devedora dos débitos em questão, daí porque se mostra injustificável a suspensão do fornecimento do serviço essencial.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença, deixando de majorar a verba honorária arbitrada em primeiro grau, dada a limitação imposta pela própria lei (art. 85, §§ 2° e 11° do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)